Tribunal: TJSP
Processo: 2001383-86.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Determinação para realização de perícia contábil – Cabimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ilegitimidade ativa- competência- Prescrição - Juros de Mora- Juros remuneratórios - Correção monetária- Afastamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Determinação para realização de perícia contábil – Cabimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ilegitimidade ativa- competência- Prescrição - Juros de Mora- Juros remuneratórios - Correção monetária- Afastamento da verba honorária – Matérias não abordadas na decisão recorrida – Supressão de Instância - Não conhecimento.
Agravo conhecido em parte e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001383-86.2017.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JOSE APARECIDO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001383-86.2017.8.26.0000 - Fernandópolis 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE APARECIDO FERREIRA
VOTO no 144102
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA Excesso de execução Determinação para
realização de perícia contábil Cabimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA – Ilegitimidade ativa- competência- Prescrição -
Juros de Mora- Juros remuneratórios - Correção monetária-
Afastamento da verba honorária – Matérias não abordadas na
decisão recorrida – Supressão de Instância - Não conhecimento.
Agravo conhecido em parte e desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou a
realização de perícia contábil para apuração de eventual excesso de execução.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa com base no REx no
573.232-SC e no REx no 885.568-SP; incompetência territorial para o julgamento da lide;
ocorrência de prescrição quinquenal, considerando que, transitada em julgado a ação de
conhecimento da ação civil pública em 27 de outubro de 2009, esvaiu-se o prazo para o
ajuizamento de pedido de cumprimento de sentença em 27 de outubro de 2014; ocorrência
da prescrição vintenária, eis que o fato gerador do direito invocado ocorreu em 15 de
janeiro de 1989; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para
pagamento, ou a citação do banco; descabimento dos juros remuneratórios; que não são
devidos honorários advocatícios nesta fase processual, ou, em sendo admitidos, devem ser
fixados por equidade; e, finalmente, que a correção monetária somente pode incidir a partir
do ajuizamento da ação, e pelos índices da caderneta de poupança.
É O RELATÓRIO.
Não tem razão o agravante.
Correta a decisão agravada que bem determinou a realização de perícia
contábil. Isto se afirma porquanto em referida perícia é que será apurado eventual excesso
de execução, bem como deverá se verificará da divergência existente entre os valores
apresentados por cada uma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001383-86.2017.8.26.0000 - Fernandópolis 3/3
Os temas referentes à Ilegitimidade ativa; competência; Prescrição; Juros de
Mora; Juros remuneratórios; Correção monetária e afastamento da verba honorária; matérias não
abordadas na decisão recorrida razão pela qual não poderão ser conhecidas sob pena de supressão
de instância.
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO .
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator